Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
E M E N T A

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I – A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II – Quem decide o melhor tratamento para o paciente é o médico responsável. Os Relatórios Médicos acostado aos autos não deixam dúvida da indicação médica. O fato de o tratamento postulado pelo segurado não constar no rol de procedimentos da ANS, não autoriza o plano de saúde a negar o atendimento, sobretudo porque não é possível que o plano determine o tratamento ao qual deve ser submetido o paciente, tendo em vista que apenas o médico responsável pode ser considerado habilitado para indicar a melhor opção para o processo de cura ou de melhoria da enfermidade.
III - Há que se compreender que o direito à saúde do indivíduo deve sempre ser tratado como prioridade, já que diretamente relacionado com à dignidade da pessoa humana e à vida. Neste sentido, qualquer cláusula contratual que exclua da cobertura contratada, tratamentos não previstos pela tabela da ANS, deve ser desconsiderada, em observância ao princípio do fim social do contrato e da boa-fé-objetiva. Ademais, impossível admitir desequilíbrio do contrato, que, neste caso, põe o paciente em desvantagem exagerada.
IV - A r. sentença atacada condenou a parte ré ao custeio do tratamento indicado pelo médico responsável, de acordo com o indicado no relatório médico, não havendo que se falar em excessos, quanto à disponibilização do Home Care, que extrapolem do necessário.
VI - Cabível a aplicação de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter infligido ao paciente sentimentos de angustia e insegurança, que extrapolam o simples desconforto gerado por um mero descumprimento contratual.
VII – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.